Tribunal: TJMT
Processo: 1000744-34.2019.8.11.0000
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2020-05-19

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000744-34.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Controle Social e Conselhos de Saúde, Tratamento Médico-Hospitalar]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (AGRAVANTE), CRISTIANE DE BRITO BARBOSA - CPF: 019.575.351-80 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À unanimidade, desproveu o recurso.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – SAÚDE –
HOME CARE
–
ASSISTÊNCIA À SAÚDE — RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS -

NECESSIDADE COMPROVADA
– DIREITO CONSTITUCIONAL GARANTIDO – RECURSO DESPROVIDO.

O direito à vida e à saúde deve ser resguardado pelos entes públicos mediante o custeio de consultas, realização de exames, de cirurgias e dispensação de medicamentos, indispensáveis ao cidadão (CRF, art. 196).

O fornecimento do tratamento de saúde ao cidadão hipossuficiente é obrigação de responsabilidade solidária entre os entes federativos.

Deve o ente público adotar as providências necessárias para assegurar a disponibilização de internação domiciliar em regime de
Home Care
à pessoa que dela necessite e não possui condições de arcar com o seu custo.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
, contra decisão interlocutória proferida pelo juízo da 1a Vara da Comarca de Primavera do Leste/MT, M.M. Eviner Valério, que nos autos da Ação de Obrigação de Fazer no 10000-67.2019.8.11.0037,
deferiu o pedido liminar para determinar que o Recorrente e o Estado de Mato Grosso disponibilizem, no prazo de 72 (setenta e duas) horas, o atendimento domiciliar
home care
, sob pena de bloqueio das verbas públicas para a contratação do serviço.

Afirma o agravante
que inexistem provas da incapacidade dos curadores em cuidar do menor.

Aduz
a necessidade da realização da prova pericial e da avaliação psicossocial, já que a decisão baseou-se no relatório apresentado pela Defensoria Pública.

Alega que a responsabilidade pela dispensação do tratamento postulado, por se tratar de alto custo, é do Estado de Mato Grosso.

Expõe
que o Juízo
a quo
nem sequer colheu o parecer do NAT.

Ao final, requer a antecipação da tutela recursal para
o fim de cassar a liminar deferida.

A antecipação da tutela recursal pleiteada foi indeferida – id. 6299352 -.

Contrarrazões da Defensoria Pública pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do douto Paulo Roberto Jorge do Prado, manifesta-se pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como se extrai do relatório, cuida-se de agravo de instrumento contra decisão interlocutória proferida em Ação de Obrigação de Fazer, na qual deferiu o pedido liminar para determinar que o Recorrente e o Estado de Mato Grosso disponibilizem, no prazo de 72 (setenta e duas) horas, o atendimento domiciliar
home care
, sob pena de bloqueio das verbas públicas para a contratação do serviço.

De início, ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Consta dos autos que o menor está internado em Unidade de Terapia Intensiva na Santa Casa de Rondonópolis/MT, desde o seu nascimento em 27/04/2018, devido aos inúmeros problemas de saúde e más formações apresentadas quando do seu nascimento, como Síndrome de Edwards, Mielomeningocele corrigida, Cardiopatia Congênita (CIA+CIV), má formação em genitália (testículo em cavidade abdominal), Hérnia Inginal à esquerda, Pé Torto Congênito e Micrognatia.

Conforme relatório médico da Dra Karen Salomão Cavalcanti (CRM- GO 14.769 e CRM-13.985), o quadro clínico do paciente é o seguinte:

“(...)
Nasceu de parto cesárea, termo, pequeno para a idade gestacional, capurro 37 semanas e 4 dias, com restrição de crescimento intrauterino. Ficou internado na UTI Neonatal, sendo posteriormente transferido para a UTI Pediátrica. Paciente tem como diagnostico atual: Síndrome de Edwards, Mielomeningocele corrigida, Cardiopatia Congênita (CIA + CIV), Má Formação em Genitália (testículo em cavidade abdominal), Hérnia Inguinal à Esquerda, Pé Torto Congênito e Micrognatia.

No dia 28/4/2018 foi submetido à correção cirúrgica da Mielomeningocele Não Rota. (...) Esteve internado na UTI Neonatal, no período de 27/4 a 02/10/18, durante este período na UTI Neonatal ficou em ventilação mecânica invasiva, não conseguindo desmame, foi submetido à uma Traqueostomia. Durante o período de internação recebeu fototerapia de 30/04 a 03/05, devido a uma Icterícia, além de várias infecções pulmonares recorrentes, recebendo vários esquemas de antibioticoterapia, além de conjuntivite. Recebeu transfusão sanguínea durante a internação e suporte medicamentoso necessário para o tratamento do mesmo.

Após uso de nutrição parenteral por um período de 25/04 a 28/05, iniciou nutrição enteral por sonda enteral e após isto foi submetido à uma gastrostomia para nutrição.

No dia 02/10/2018 foi transferido para a UTI Pediátrica, dando continuidade ao tratamento e suporte clínico.

Atualmente encontra-se em ventilação mecânica invasiva por Traqueostomia, recebendo nutrição por GTT, medicamentos como polivitamínicos e furosemida, além de acompanhamento multidisciplinar.

O menor depende de ventilação mecânica não conseguindo o desmame, foi tentado várias vezes sem sucesso. Encontra-se estável.

Solicitamos a desospitalização do mesmo, isto é, o serviço de
home care
, pois o lactante encontra-se estável apenas em suporte clínico mínimo, apto para dar continuidade em casa, mas para isto necessita de cuidados de
home care
, pois é acamado, em ventilação mecânica, desenvolvimento motor e psíquico limitado, devido à doença de base (Síndrome de Edwards).

Se caso for disponibilizado o
home care,
o menor correrá riscos de adquirir novas infecções resistentes à antibioticoterapia por estar em ambiente de UTI e, cada vez mais sujeito a quadros sépticos graves, correndo risco até de óbito por choque séptico, além do prejuízo emocional e familiar, já que se encontra em condições de tratamento domiciliar. (...)”

Com efeito, apesar de a manutenção da saúde pública ser de competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, é dever do Estado (gênero) assegurar a todos o direito à saúde, mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal igualitário às ações e serviços para a sua promoção, proteção e recuperação (art. 196 da Constituição Federal).

Logo, o dever de assegurar o direito à saúde caracteriza obrigação de responsabilidade solidária entre os entes federativos, o que não implica em obrigatoriedade de inclusão ou exclusão de um ou outro, pois cada ente federativo possui responsabilidade integral pelo aludido fornecimento, cabendo ao cidadão optar por acionar quaisquer dos entes públicos para lhe prestar assistência à saúde, em atendimento às mencionadas normas constitucionais.

Neste sentido, já decidiu esta Câmara:

APELAÇÃO COM REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE CIVIL PÚBLICA – DIREITO À SAÚDE – PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E DE NULIDADE DA SENTENÇA – REJEIÇÃO

-

FORNECIMENTO DE LEITE ESPECIAL – DISPENSAÇÃO PELA COMPOSIÇÃO NUTRICIONAL – PRINCÍPIO ATIVO – LEI No 9.787, DE 10 DE FEVEREIRO DE 1999 – DEVE SER OBSERVADO O PRINCÍPIO ATIVO – DIREITO À SAÚDE – DEVER DO ESTADO – INTELIGÊNCIA DO ART. 196 DA CF – NECESSIDADE E HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADAS - BLOQUEIO ON LINE - NECESSIDADE DE ESGOTAR OS DEMAIS MEIOS COERCITIVOS – RECURSO DESPROVIDO — SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.

É solidária a responsabilidade dos entes federativos quanto ao fornecimento de tratamento pelo Estado, podendo o requerente pleiteá-los de qualquer um deles – União, Estados, Distrito Federal ou Municípios.

(...)

(Apelação / Remessa Necessária 39724/2017, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/12/2018, Publicado no DJE 22/01/2019)

Ademais, o tema está pacificado no Supremo Tribunal Federal (STF), por meio da Repercussão Geral no Recurso Extraordinário no 855178 RG/SE, de relatoria do ministro Luiz Fux, vejamos:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO à SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente. (RE 855178 RG, Relator (a): Min. LUIZ FUX, julgado em 05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015).

É cediço que a proteção da saúde e o dever de assistência médica por parte do Estado é uma atividade indispensável. Tanto é assim que a Constituição Federal resguarda em seu artigo 198 e seguintes como será prestado esse Direito Social, após dispor em seu art. 196 que “
a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação
”.

Aliás, o art. 197 da Carta Magna prevê, ainda, que as ações e serviços de saúde são de relevância pública, cabendo ao Poder Público a sua regulamentação, fiscalização, controle e execução, esta última de forma direta ou indireta.

Na espécie, em que pese o parecer do NAT
considerar o procedimento eletivo, a internação pelo sistema
home care
, revela-se necessária, uma vez que o Recorrido, desde o seu nascimento encontra-se internado em leito hospitalar e o seu quadro de saúde está estável, não justificando a sua permanência na UTI, que além de trazer riscos à sua saúde, impede que outra criança utilize aquela vaga.

Logo, não há dúvidas da necessidade do prosseguimento do tratamento médico ao paciente, devendo os entes públicos assegurarem a proteção da saúde e o dever de assistência médica, em observância às garantias constitucionais.

Partindo dessas premissas, a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2020